Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (Plantão Judicial) Número do processo: 0738682-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA IMPETRADOS: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar (fls. 3/8), impetrado por EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA, contra ato imputado à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. Narra a impetrante que no dia 10/11/2021, às 22h30min, “entrou no site do Instituto Quadrix, banca examinadora nomeada, com o intuito de realizar a inscrição do certame de Professor Temporário do Distrito Federal. Ocorre que, ao acessar o site e buscar efetivar a inscrição no referido concurso, deparou-se com uma morosidade excessiva. Depois de muitas tentativas, a Impetrante conseguiu abrir a página de inscrição do certame, contudo, a página do Instituto Quadrix solicitou que a Impetrante redefinisse sua senha de acesso, momento que, diante da instabilidade do site, a impetrante gastou uma hora, ou mais, para realizar a simples tarefa”. Pontua que ao prosseguir para a efetivação da inscrição, o sítio eletrônico informou que as inscrições estavam encerradas. Logo, não conseguiu realizar sua inscrição, sendo, portanto, prejudicada pela instabilidade do sítio eletrônico da banca examinadora. Requer, com isso, liminarmente, que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e deferida “a inscrição da impetrante no certame para provimento de vagas de professor temporário do Distrito Federal de edital no 27 de 22 de setembro de 2021, promovido pela Secretária de Estado de Educação”. Os autos foram distribuídos em 3/12/2021 ao e. Desembargador Relator Álvaro Ciarlini que, nesta data, exarou despacho, nos seguintes termos: “A concessão da pretendida gratuidade de justiça deve ser admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente às custas iniciais” (fl. 66). Na sequência, a impetrante junta aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais (fls. 67/68). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria no 1.967/2021, compete ao desembargador plantonista apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da referida Portaria. Com efeito, consoante relatado, a impetrante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a autorização de sua inscrição no certame de professor temporário do Distrito Federal, que, segundo edital acostado aos autos, terá a consolidação das inscrições definitivas na data provável de 10/12/2021 e a aplicação da prova objetiva na data provável de 19/12/2021 (fls. 21/22 e 51), questões que não se afiguram de extrema urgência, que requeiram apreciação em plantão judicial. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista